Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
2. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas as diligências possíveis quanto à localização do requerido, a teor do disposto no art. 256, § 3o, do nCPC, o que não ocorreu nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.